Tribunal: TJDFT
Processo: 0064618-04.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0064618-04.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BENEDITO APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA, BRUNA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA, BEATRIZ APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA, RUBENS APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO Intimado o Banco-apelante para informar se os apelados-autores aderiram ao acordo coletivo e se persistia o interesse no julgamento do recurso interposto, ele se manifestou, nos seguintes termos (id. 68077196): “2. Conforme se observa da petição de ID 14505944, os autores da presente demanda aceitaram o acordo ofertado, bem como já receberam os respectivos pagamentos, conforme consta anexos da referida petição. 3. Dessa forma, requer a homologação do acordo apresentado com a consequente desistência do recurso de apelação interposto e arquivamento dos autos.” Inicialmente, cumpre registrar que, de fato, o Banco-apelante já havia noticiado, em 26/2/2020, a adesão dos autores ao acordo coletivo (id. 14505944). Ocorre que, examinado o processo, verifica-se que os documentos dos autos não estão juntados de forma ordenada, inclusive a petição supracitada, provavelmente em razão do procedimento de digitalização (id. 23597209), o que impediu a constatação, de pronto, da documentação acostada pelo Banco-autor. Assim, conforme se verifica da petição, dos termos de adesão e dos comprovantes de depósitos acostados pelo Banco-réu (ids. 14505944), os apelados-autores aderiram ao acordo coletivo homologado na ADPF no 165. No referido acordo, foi estabelecido: “8.1. A adesão individual de poupadores deverá ocorrer em até 24 (vinte e quatro) meses contados da implementação da condição suspensiva tratada em 6.3, acima. [...] 9.1. Deverão ser encerrados com a apresentação de petição de desistência, os recursos (...) que tenham como litigantes as partes ora acordantes (...). 9.3. As ações individuais movidas por poupadores que se habilitarem nos termos deste Acordo serão extintas com a homologação da petição de acordo, nos termos do art. 487, III, b do CPC.” Isso posto: (i) homologo a desistência da apelação do Banco do Brasil S.A. (id. 23596700), para que surta seus jurídicos e legais efeitos; (ii) homologo o acordo celebrado entre as partes (id. 14505944), e extingo o processo, com resolução do mérito, art. 487, inc. III, alínea ”b”, do CPC/1973. Intimem-se. Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 5 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora